Tribunal: TJDFT
Processo: 0743419-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743419-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS STERLING SERPA, SILVANA ALVIM SERPA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Da análise dos autos de origem, verifica-se que a gratuidade foi indeferida ao ID 67546228, no ano de 2020. A parte agravou da decisão, porém, o seu pedido restou prejudicado, tendo em vista a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal. Nesta instância recursal, postula novamente a benesse, todavia, sem apresentar a devida modificação na situação de fato, porquanto praticamente repisa os argumentos alinhavados no início do processo. Para reanálise do pedido, necessário apontar a devida modificação na situação fática. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. SITUAÇÃO DE FATO. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A parte que pretende a concessão do benefício da justiça gratuita, quando já foi indeferido pedido anterior coberto pela preclusão, deve demonstrar modificação da situação de fato para justificar nova análise da questão. Ausente a demonstração da modificação da situação de fato, bem como da situação de hipossuficiência, o novo pedido deve ser indeferido. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não se verifica no caso." (Acórdão 1664979, 07368264620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023.) Oportunizo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias, para os agravantes indicarem qual foi a mudança na situação fática ocorrida entre o indeferimento da benesse e a interposição recursal, considerando que a renda já tinha sido analisada e considerada na decisão de indeferimento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator